Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. Sem desconsiderar o quadro clínico da agravante, é necessária a comprovação da negativa do plano de saúde para concessão da tutela de urgência. Conforme consignado na decisão agravada, ‘’mesmo intimada a comprovar documentalmente a recusa da ré, a parte autora não se desincumbiu do referido ônus’’.
2. Na hipótese, a comprovação da recusa do plano de saúde é fundamental para avaliar as condições da negativa, o quadro da paciente, bem como a urgência do pedido. Outrossim, a ausência do documento afasta a probabilidade de direito, razão pela qual é necessário que se aguarde o contraditório.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.